Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704670-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELANIO DE PAULA BARBOSA AGRAVADO: PAULO CESAR SANTOS NASCIMENTO, GILMARA ALINE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a manifestação da Curadoria de Ausentes, no ID 70175591, exclua o cadastramento daquele órgão como representante do agravado Paulo César Santos do Nascimento, eis que atua na defesa apenas da agravada Gilmara Aline Alves dos Santos Nascimento. De outra sorte, dispenso a intimação do agravado Paulo César Santos do Nascimento, tendo em vista que, de acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação do agravante foi inviabilizada nos autos principais por falta de atualização do seu endereço, não mais tendo sido localizado no endereço no qual foi citado. Intime-se e voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora